Tribunal: TJDFT
Processo: 0741276-29.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0741276-29.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDO RODRIGUES PAPA APELADO: RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A D E C I S Ã O Cuida-se de pedido formulado no âmbito do recurso de apelação interposto por FERNANDO RODRIGUES PAPA, ora autor/apelante, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 23a Vara Cível de Brasília-DF no bojo da ação de obrigação de não fazer proposta em desfavor de RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A, ora ré/apelada. Com o julgamento do mencionado apelo pautado para a 8a Sessão Ordinária Presencial da Colenda 3a Turma Cível deste Eg. Tribunal de Justiça, designada para o dia 08/05/2024, o autor/apelante comparece aos autos para requerer que lhe seja disponibilizado link a possibilitar a sua sustentação oral na modalidade por videoconferência (ID Num. 58174792). Para justificar tal pedido, o ilustre causídico autor, atuante em causa própria, apenas alega ser inscrito nos cadastros da OAB do Estado de São Paulo (ID Num. 58174792). Todavia, o referido pedido não comporta acolhimento. É cediço que o art. 942, §4o, do Código de Processo Civil autoriza o “advogado com domicílio profissional em cidade diversa daquela onde está sediado o tribunal realizar sustentação oral por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que o requeira até o dia anterior ao da sessão”. Contudo, verifica-se, no caso em tela, que o ilustre causídico recorrente não comprovou o seu domicílio fora do Distrito Federal em momento algum nos autos. De forma contrária, até o momento em que formulou o presente pedido, o requerente manteve, para todos os efeitos, domicílio nos limites do Distrito Federal, tendo informado endereço distrital na Petição Inicial e apresentado cópia de sua OAB/DF no 72.996 (ID Num. 51493298). Registre-se, ainda, que, mesmo nesta fase recursal, o autor manteve a informação inicial de domicílio local, uma vez que, ao interpor o apelo pautado, permaneceu a informar o número de inscrição na OAB/DF (ID Num. 51494541). Diante desse contexto, sem a alteração de domicílio comprovada, INDEFIRO o pedido formulado pelo autor (ID Num. 58174792). Desse modo, mantenha-se o feito recursal na pauta da supracitada Sessão Ordinária Presencial. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 7 de maio de 2024 15:58:48. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora